Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-42.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta abusiva, atribuída à operadora de serviços de telefonia (apontamento em cadastro de proteção ao crédito). Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de procedência. Apelo do autor. Desprovimento.